Tribunal: TCU
Processo: 017.224/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6230/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.224/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celma Paula Trajano da Silva (XXX.176.527-XX); Jessica Loane Viegas Silva (XXX.042.277-XX); Katia Maria da Mota Soares Coutinho (XXX.378.277-XX); Luciane Braga Viegas Silva Vieira (XXX.954.837-XX); Marcia Dias Pereira (XXX.052.177-XX); Raquel Ferreira Lima (XXX.839.797-XX); Sandra Ferreira Lima Ribeiro (XXX.473.057-XX); Sandra Santiago Silva Barbosa (XXX.708.217-XX); Solange Santiago Silva (XXX.394.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.